Tribunal: TJBA
Processo: 8045714-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045714-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ARIOVALDO ABREU SANTOS

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, TACIANO DE JESUS MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DAFRAFENIBE E TRAMETINIBE. RECORRIDO QUE SOFRE DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECORRENTE. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8045714-55.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos seguintes.